Tribunal: TJSP
Processo: 1005297-22.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Entrega defeituosa do imóvel. Imóvel entregue com problemas estruturais, mesmo após vistorias realizadas pela compradora e promessa de reparos das vendedoras. Imóvel entregue sem ponto de gás encanado, previsto no contrato. Vício que compromete o uso do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Entrega defeituosa do imóvel. Imóvel entregue com problemas estruturais, mesmo após vistorias realizadas pela compradora e promessa de reparos das vendedoras. Imóvel entregue sem ponto de gás encanado, previsto no contrato. Vício que compromete o uso do imóvel (art. 18, CDC). Possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento (arts. 441, 442 e 475, CC; e art. 18, §1o, II, CDC). Devolução integral dos valores pagos, o que envolve as quantias pagas por financiamento imobiliário, para resolver o contrato de financiamento da compradora com a CEF. Danos materiais de prejuízos a móveis, inutilizados no imóvel. Danos morais pelos efeitos de umidade excessiva da edificação na saúde da apelada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.